Tribunal: TJDFT
Processo: 0701719-38.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA. ENERGIA ELÉTRICA. NEOENERGIA. MEDIDOR ADULTERADO. PROVA. USO DE JUMPER. DISCUSSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE. NECESSIDADE.
1. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. As razões apresentadas pela agravada ao responder o recurso administrativo do agravante devem ser analisadas mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois é preciso investigar se houve a adulteração noticiada, o que tornaria a cobrança legítima (Resolução no 414/2010 da ANATEL)
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.